Tribunal: TJES
Processo: 0009287-38.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009287-38.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: R.G. REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O disposto no art. 485, III e 1§ do CPC, aplica-se nos casos em que a parte autora não promove os atos e diligências que lhe incumbe, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2. Caso concreto em que a carta de intimação foi devidamente entregue ao Apelante, em 19/09/2016 (fl. 159). Contudo, o Apelante não adotou nenhum ato ou diligência necessária à localização dos Apelados.

3. Diante da desídia do Apelante em impulsionar o processo no prazo legal, não há que se falar em ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

A controvérsia recursal cinge-se em se aferir se o apelante abandonou ou não a causa, ensejando a extinção do processo com fulcro no art. 485, III e §1° do CPC, como reconheceu o magistrado sentenciante.

Verifica-se nos autos que o Apelante propôs a execução de título extrajudicial em desfavor do Apelado, objetivando o recebimento da quantia de R$ 38.520,54 (trinta e oito mil, quinhentos e vinte reais e quatro centavos) (fls. 02/06.).

A sentença extinguiu o processo, na forma do art. 485, III e §1° do CPC, em virtude do abandono da causa pelo Apelante, por mais de 30 (trinta) dias, condenando-o ao pagamento das custas processuais (fls. 160-V).

O Apelante pretende anular a sentença, sustentando que a) não está configurado o abandono, e b) deve ser observado o princípio da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual..

Não há manifestação dos Apelados em contraditório recursal, diante da ausência de triangularização da relação processual.

Pois bem.

O disposto no art. 485, III e 1§ do CPC, aplica-se nos casos em que a parte autora não promove os atos e diligências que lhe incumbe, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A incidência do dispositivo, todavia, de acordo com o §1°, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para impulsionar a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

In casu, considerando a ausência de manifestação da parte quanto à última diligência (fl. 154), o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do Apelante para impulsionar o processo, no prazo de 05 (cinco) dias (fl. 158/159).

A carta de intimação foi devidamente entregue ao Apelante, em 19/09/2016 (fl. 159). Contudo, o Apelante não adotou nenhum ato ou diligência necessária à localização dos Apelados.

Assim, diante da desídia do Apelante em impulsionar o processo no prazo legal, não há que se falar em ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preleciona o art. 485 do CPC que “o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, decerto que o parágrafo primeiro do art. 485 do CPC condiciona a extinção por abandono da causa à intimação pessoal da parte autora. 2) Verifica-se inexistir qualquer mácula no ato sentencial proferido que, observando todo o regramento delimitado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. 3) Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001520-68.2006.8.08.0007, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA Dt. Publi. 24/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. INÉRCIA. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença objurgada deve permanecer inalterada, pois a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo a apelante sido intimada pessoalmente para impulsionar o feito, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, configurando, por conta disso, sua desídia. 2. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0016884-68.2017.8.08.0048, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Dt. Publi. (09/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1) Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de cinco dias.

2) Não há como se invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito.

3) Com a intimação do advogado mediante publicação no Diário da Justiça e da parte, pessoalmente, pelo envio de carta registrada, sem qualquer manifestação nos autos dentro do prazo, impõe-se reconhecer o abandono da causa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito

4) Não se aplica a Súmula nº 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não tenha se aperfeiçoado.

5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0008975-56.2017.8.08.0021, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Dt. Julg. 25.09.2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida inalterada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não houve prévio arbitramento da verba na sentença, e uma vez que os Apelados não integram a lide.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.